Tribunal: TJMT
Processo: 1024090-85.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024090-85.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEVONETE DE CARVALHO LEITE - CPF: 383.463.541-34 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
–
CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS NO CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa quando a parte pugna pela instrução processual, a fim de produzir as provas que entende necessária, mas, no entanto, julga-se antecipadamente a lide.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1024090-85.2019.8.11.0041

APELANTE: DEVONETE DE CARVALHO LEITE

APELADO:

BANCO BMG

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DEVONETE DE CARVALHO LEITE
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
,
Dra.
Edna Ederli Coutinho
,
lançada nos autos da Ação de Responsabilidade Civil e Danos Morais e Repetição de Indébito cumulada com Antecipação de Tutela nº
1024090-85.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a sua exigibilidade em virtude da mesma litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença, por entender que é imprescindível a realização de perícia grafotécnica para a efetiva averiguação da autenticidade das assinaturas, fator determinante para o deslinde da controvérsia, a fim de impedir um injusto julgamento em prejuízo de uma das partes, razão pela qual, requer o retorno dos autos ao juízo de origem, para que se realize a produção de provas.

No mérito, a apelante afirma que
“a Recorrida em petição de Id nº 50390612, declara que em fevereiro/2019, realizou o estorno de todos os descontos realizados no contracheque da Recorrente, ou seja, reconhece que realizou desconto indevido direto da folha de pagamento da Recorrente”.

Argumenta que
“se a própria empresa Recorrida reconhece a ilegalidade dos descontos, tanto é que declarou que procedeu a devolução dos valores, porém, não informou onde foi disponibilizado os valores, já que não foi depositado em juízo e nem em conta bancária em nome da Recorrente”.

Discorre que “
não recebeu nenhum valor da empresa Recorrida, referente aos descontos indevidos, pelo contrário busca com a presente ação a devolução dos valores, bem como a condenação da empresa Recorrida nos danos causados à parte”.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, devendo os autos retornar a vara de origem para o devido prosseguimento do feito com a realização da prova pericial grafotécnica e, alternativamente, para que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões ofertadas no id. 143365251.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no id. 143751666.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante, inconformada com a sentença de improcedência, aponta, preliminarmente, a nulidade da sentença, por entender ser imprescindível a necessidade de perícia técnica grafotécnica, considerando a existência de indícios de possível falsificação de documentos, visando sanar divergências na assinatura dos documentos pessoais da parte autora e a aposta no instrumento contratual, razão pela qual pugna pela anulação da sentença, submetendo o feito a devida instrução probatória.

A pretensão preliminar merece acolhida.

Digo isso porque o magistrado de piso julgou antecipadamente a lide logo após o oferecimento da contestação, sob a alegação de que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o julgamento da demanda.

Ocorre que, de fato, os documentos colacionados aos autos mostram aparente divergência nas assinaturas apostas nos documentos pessoais da parte autora (RG/Procuração) com àquela do contrato, sendo necessária a realização da perícia grafotécnica para certificar se houve fraude.

Desta forma, caracterizado o cerceamento do direito de defesa da apelante, até mesmo porque a parte autora ingressou com ação judicial junto ao Quarto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá – MT, (proc. 8019444-33.2019.811.0001 - id.143365198), e a própria instituição bancária, em sua defesa, alegou

preliminarmente a necessidade de perícia grafotécnica, requerendo, ao final, a incompetência do juizado especial, fato que ocasionou a extinção do feito e o ajuizamento da presente ação perante a Justiça Comum.

Além disso, observa-se que no decorrer do processo a apelante/autora requereu a necessidade de intimação do requerido para que traga o contrato original e respectiva autorização para desconto em folha, depositando seus originais em secretaria para fins de realização de prova pericial grafotécnica, vez que as assinaturas apostas no contrato [id. 143365227] e nos documentos pessoais [id. 14336521] não estão parecidas.

No entanto, ao invés de apreciar o pedido, o magistrado julgou antecipadamente a lide, logo, necessária a produção de provas para alcançar a verdade dos fatos.

A propósito, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Juízo a quo procedeu com o julgamento antecipado do feito por entender que se trata exclusivamente de matéria de direito, entretanto,
no caso, embora se trate de tema corriqueira neste Sodalício, havendo a alegação de fraude entendo ser necessária a instrução processual para alcançar a verdade dos fatos
.” (N.U 1000011-50.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
,
para acolher a preliminar suscitada e anular a sentença hostilizada, determinando-se, via de consequência, o retorno dos autos à instância de origem para a instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022